Tribunal: STF
Processo: HC 181772
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA DOENÇA GRAVE. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. PACIENTE FORAGIDA POR DEZESSETE ANOS E RECUSA MEDICAÇÃO. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS ATUAIS E COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Oseas de Sousa Rodrigues Filho, advogado, em benefício de Maria Ziulan da Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.2.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 527.491:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA GRAVE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE. NÃO COMPROVADA. PACIENTE QUE SE RECUSA A TOMAR OS MEDICAMENTOS MINISTRADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e a adequação da medida (RHC n. 94.116/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 2. A negativa da prisão domiciliar foi lastreada na ausência de comprovação da extrema debilidade, conforme exigência do inciso II do art. 318 do CPP, assim como pelo fato de a própria paciente ter se recusado a tomar os remédios indicados para o tratamento de suas patologias. Frise-se, ademais, que a paciente já está recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional. 3. Ademais, "não existir comprovação de que o estabelecimento prisional em que se encontra o increpado não poderia prestar tratamento ou acompanhamento médico, motivação que, para ser afastada, exig[e-se] revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida" (RHC n. 94.116/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018.) 4. Ordem denegada”.
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a “paciente está sendo processada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, que teria ocorrido no dia 29 de julho do ano 2000, na cidade de Itapajé/CE”.
    Assevera que o mandado de prisão expedido contra a paciente teria sido cumprido em novembro de 2017.
    Assinala que “a paciente se encontra com a saúde bastante debilitada e não tem condições de permanecer encarcerada numa unidade prisional, devendo ser colocada em prisão domiciliar para que possa receber o tratamento adequado, já que onde se encontra não goza de todo o aparato médico necessário ao tratamento de sua enfermidade”.
    Salienta que o “pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente foi indeferido pelo juiz de 1ª instância inobstante o grave quadro de saúde que se abate sobre a paciente, existindo vasta prova documental nos autos que demonstra o agravamento de seu estado clínico, eis que vem padecendo de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, dislipidemia e transtorno depressivo”.
    Noticia ter impetrado o Habeas Corpus n. 0624095-42.2019.8.06.0000, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Ceará, em acórdão mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 527.491.
    Defende que “a unidade prisional não dispõe de aparelhamento e estrutura mínima disponível para fornecer o tratamento adequado à acusada, que vem padecendo de grave moléstia e não pode contar com o devido atendimento do estado”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante do Exposto supra, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos acima expendidos, impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, determinar-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor da Paciente MARIA ZIULAN DA COSTA, e que, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer do Ministério Público, seja concedida em definitivo a ORDEM, para o fim de conceder a prisão domiciliar da paciente para que ela possa receber tratamento médico adequado, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclames da mais pura e cristalina Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    4. Consta dos autos que o Ministério Público denunciou a paciente e corréus pela prática de homicídio qualificado, em 29.7.2000, contra as vítimas Carlos Cesar Barroso Magalhães e José Wilson Barroso Forte Júnior, e por tentativa de homicídio contra a vítima Maxwell Magalhães Caetano.
    Tem-se na decisão de pronúncia (fl. 9, e-doc. 4): 
    “Os autos noticiam que os pronunciados encontram-se presos por força de mandado de prisão preventiva, valendo ressaltar que os mesmos passaram vários anos foragidos da justiça, inclusive, quando do cumprimento do decreto preventivo chegaram a apresentar documentos falsos, com intuito de eximir-se da segregação. 
    Analisando os autos, verificam-se incólumes os motivos que ensejaram a prisão dos agentes. Não há nenhum fato novo capaz de ensejar um juízo diverso do outrora proferido. Com efeito, mantenho a decisão de fls. 521-528 dos que, acatando parecer do Ministério Público, indeferiu o pedido de liberdade provisória dos acusados. 
    Ademais, os argumentos apresentados pelo Parquet para o indeferimento mantem-se inalteradas: os acusados passaram 17 (dezessete) anos foragidos; o caso em tela tem natureza complexa, pois envolve a apuração de vários crimes contra a vida cometidos por diversos agentes em concurso e, no tocante à prisão domiciliar, destacou o Promotor de Justiça que os postulantes não fizeram prova da impossibilidade de se tratarem e medicarem na cadeia. 
    Acrescento, outrossim que, na ocasião da prisão ocorrida em novembro/2017, os requerentes apresentaram documentos falsos, com intuito de eximir-se da segregação; que, no concernente à prisão domiciliar, os acusados Francisco Augusto Costa tem 62 anos e Maria Ziulan da Costa tem 57 anos, de forma que não satisfazem o requisito objetivo para substituição da prisão preventiva pela domiciliar e que, passados mais de 17 (dezessete) anos do cometimento do crime, o mesmo ainda causa comoção na cidade, haja vista o modus operandi, uma vez que resultou na eliminação de dois jovens e na tentativa de eliminação de outro, o qual sobreviveu, porém ficou tetraplégico. 
    Dessa maneira, encontram-se na espécie os fundamentos de decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)
    Logo, mantenho a sua prisão cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da lei” (grifos nossos).
    5. Ao indeferir a conversão da prisão preventiva em domiciliar, o Juízo da Primeira Vara de Itapajé/CE assentou:
    “Cuida-se de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (…).
    Em seu parecer, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito liberatório, ante falta de prova inconteste da requerente estar extremamente debilitada por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, CPP, e da impossibilidade de se tratar e medicar na cadeia, nem o ambiente da penitenciária é absolutamente incompatível com os cuidados a saúde. 
    Ressaltou o Parquet, que o caso trata de duplo homicídio qualificado consumado com um homicídio qualificado tentado, ocorrido no dia 29.7.2000, em que a requerente, em concurso com o marido e o filho e uma quarta pessoa, esta última já submetida a julgamento e condenada, encontrando-se foragida, portando armas de fogo, cometeram os crimes, evadindo-se do distrito da culpa, sendo localizados e presos, em virtude do mandado de prisão preventiva em aberto, após mais de dezessete anos de cometimento do crime. (…)
    Em resposta ao ofício, a direção da Cadeia Pública de Sobral informou ter conhecimento do estado de saúde da interna, inclusive por várias vezes foram realizadas escoltas para o Hospital do Coração, inclusive já foi atendida outras vezes pelo setor daquele ergástulo e verifica-se no prontuário enfermidades relacionadas à pressão alta, diabetes, depressão e problemas no coração. (…)
    À fls. 18, relatório de saúde da cadeia pública de Sobral, assinado pela médica Dra. Laila Ponte, onde consta que a requerente, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus e depressão, em tratamento para tais patologias, recusa-se a tomar a medicação. (…)
    No caso dos autos, há documento assinado pelo Diretor da cadeia onde a requerente se encontra informando que aquela unidade não apresenta estrutura de enfermaria para atender suas necessidades.
    Não obstante, há relato de que a própria requerente se recusa a tomar medicação necessária aos cuidados para o tratamento de suas patologias, atitude essa que vai em discordância com sua postulação.
    No mais, considerando as patologias atestadas nos autos, quais sejam, pressão alta, dislipidemia, diabetes e transtorno depressivo, salvo melhor juízo, poderão ser controladas com monitoramento e uso de medicação regular. Dessa forma, entendo não ser necessária a concessão da prisão domiciliar, neste momento, mas sim a transferência da interna para instituição prisional adequada ao tratamento”.
    6. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0624095-42.2019.8.06.0000, o Tribunal de Justiça do Ceará assentou:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA EXTREMA DEBILIDADE DA PACIENTE. PACIENTE QUE SE RECUSA A TOMAR MEDICAÇÕES OFERECIDAS PELO ESTADO WRIT CONHECIDO E DENEGADO. - Não restou comprovado tratar-se de paciente extremamente debilitado por motivo de doença grave, como se exige o inciso II do art. 318 do CPP, uma vez que, como bem pontuado pelo representante do Ministério Público de 1º grau, ‘...basta a monitoração das taxas de glicose, aliado a utilização de medicamentos...’, estes os quais a ora paciente se recusa a tomar, em que pese os cuidados oferecidos pelo Estado. - A jurisprudência pátria até mostra ser possível a decretação de prisão domiciliar aos presos em regime mais rigoroso, porém, desde que seu estado de saúde o justifique, o que não é o caso dos autos, mostrando-se insuficiente autorizar o acolhimento do pedido, já que permanecendo recolhido no Hospital e Sanatório Penal Prof. Otávio Lobo Penal, o ora paciente terá à sua disposição profissionais capacitados para eventuais intercorrências no seu estado de saúde, o que certamente não aconteceria estando em eventual prisão domiciliar como pleiteado. - Ordem conhecida e denegada".
    7. Em consonância com esse entendimento, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pleiteada pela defesa no Habeas Corpus n. 527.491. Extrai-se do voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
    “Como visto, as instâncias antecedentes atestaram haver relatórios médicos relatando que a própria paciente se recusa a tomar os remédios indicados para o tratamento de suas patologias – hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus e depressão.
    Registraram, ademais, ter sido solicitada ‘a transferência da ora paciente para o Hospital Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo a fim de que a mesma pudesse receber tratamento necessário’ (e-STJ fl. 106).
    Tem-se que a denegação da prisão domiciliar se deu em razão da não comprovação da extrema debilidade da requerente, além do fato de a ora paciente se recusar a receber o tratamento adequado, não cumprindo, portanto, a exigência do art. 318, II e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Exige-se, ainda, cumulativamente, a demonstração de que não é possível o tratamento adequado da agente no estabelecimento em que se encontra custodiada, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: (…) 
    Fundada nessas premissas a negativa pelo Tribunal de origem, a sua desconstituição demandaria extenso revolvimento de material fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. (…)
    Ante o exposto, denego a ordem”.
    8. Não há demonstração de ilegalidade demonstrada na decisão questionada neste processo.
    O juízo de origem ressaltou a recusa da paciente de tomar os medicamentos para o controle das doenças mencionadas na inicial. Informou ter determinado a transferência da paciente para outra unidade prisional, onde está recebendo tratamento médico adequado. 
    O impetrante não demonstrou que o alegado precário estado de saúde da paciente não possa ser tratado no estabelecimento prisional onde está atualmente.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutençãoda prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017. 
    9. Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019). 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. A despeito de inexistir ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada no presente habeas, o advento do quadro de pandemia que assola o mundo e chegou ao Brasil e considerando que o coronavirus COVID-19 pode atingir grupos específicos que ficam mais vulneráveis à ação do vírus e que, no caso analisado, a descrição de fragilidade da paciente remete-se a “agravamento de seu estado clínico, eis que vem padecendo de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, dislipidemia e transtorno depressivo”, exatamente o que é descrito pelas autoridades sanitárias como sendo as que põem em risco as pessoas e, mais ainda, aqueles que não estão isolados, há que se conceder ordem de ofício para que o Juízo da Primeira Vara de Itapajé/CE examine, com urgência e prioridade, se é o caso de se manter ou de se rever a sua decisão de indeferimento do pleito de prisão domiciliar da paciente ou de adoção de alguma providência médica a ser adotada ou, ainda, de determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão de modo a que se preservem as suas condições de saúde, especialmente considerando-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    A ordem assim concedida é para novo e imediato reexame do pedido formulado e analisado à luz de circunstâncias sanitárias agora superadas pelo advento da pandemia. Qualquer decisão judicial haverá de ser justificada em face destas novas condições confrontadas com a situação pessoal da paciente.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício para novo exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da 1a Vara de Itapajé/CE, que poderá, em face do quadro fático apresentado, reavaliar e adotar as providências necessárias ao cumprimento da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto à paciente.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora